Tribunal: TJMT
Processo: 1012772-20.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012772-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO (APELANTE), EDSON FACHOLI - CPF: 088.070.928-67 (APELANTE), ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO - CPF: 274.221.888-20 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), BRASIL RESGATE - REMOCOES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.004.536/0001-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O LUSTRO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Assim, ajuizada a ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado (Fazenda Pública), após o implemento do prazo quinquenal, é de ser declarada a prescrição da pretensão.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO e EDSON FACHOLI, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, na presente “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”, ajuizada pelas partes apelantes em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão dos recorrentes em serem indenizados pelos danos narrados na inicial, julgou extinto o processo e condenou as partes apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público demandado, nos seguintes termos (ID. 168611729):

“
VISTO.

EDSON FACHOLI
e
SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO
ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra
o ESTADO DE MATO GROSSO,
dizendo que o primeiro requerente foi proprietário do Caminhão Trator IVECO/STRALIHD, branco, ano/modelo 2008/2008, placas CYN – 0976, RENA[1]VAM 964629208, tendo alienado para o 2º requerente.

Relata que, em meados de 2014, foi registrado o Boletim de Ocorrência n° 3541/2014 pela pessoa de Marcio Francisco da Silva, em razão de uma suposta prática de crime de furto, ocorrido na cidade de Presidente Venceslau – SP. Iniciado os procedimentos investigatórios, a autoridade policial do Estado de São Paulo recebeu a informação de que o veículo poderia ser encontrado nos arredores da cidade de Rondonópolis, e uma vez comunicado à polícia deste Estado, o veículo foi localizado e apreendido nesta cidade.

Posteriormente, em ação penal instaurada na 3ª Vara Cível da Comarca de Presidente Venceslau – SP, foi concluído que o crime de furto do veículo jamais existiu e que o caminhão é de propriedade do Sr. Edson Facholi, sendo determinada a liberação do veículo ao proprietário.

O autor afirmou que, ao comparecer na empresa Pátio do Guincho Brasil Resgate com o termo de entrega para pegar seu caminhão foi surpreendidos ao perceber que haviam trocado a cabine completa de seu caminhão, motor, caixa de câmbio, eixo traseiro, radiador, pneus, baterias, válvulas, faróis, lanterna, peças do tanque, caixa de direção, entre outras tantas peças.

Atribuiu ao Estado a culpa
in vigilando
, em razão do furto das peças do veículo.

Assim, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, a ser apurado quando da liquidação de sentença e perdas e danos equivalente ao valor do caminhão quando da apreensão; no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação e alegou prescrição com fundamento no Decreto n.º 20.910/32, tendo em vista que o autor Sebastião tomou conhecimento dos supostos dano em 25/05/2017 e ajuizou a ação em 26/-5/2022, um dia após o vencimento do prazo prescricional.

Sobre o mérito, alegou ausência de responsabilidade do Estado, ante a falta do nexo causal e do dano, pois o veículo não ficou depositado sob a tutela do Estado e sim com a pessoa de Tulio Carlos Vilela Moreira, em razão da ausência de pátio adequado da Polícia Civil e pelo caminhão estar desmontando sem a possibilidade de trafegar por meios próprios.

Asseverou que não há prova de dano, já que todos os documentos constantes dos autos demonstram que o bem, antes da apreensão, já se encontrava danificado e sem condições de transitar (id. 96477818).

Os autores impugnaram a contestação reiterando os termos da inicial (id. 102465075).

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, os autores requereram o prazo de 30 (trinta) dias para diligenciarem junto a autoridade policial de Rondonópolis – MT, buscando a conclusão do boletim de ocorrência 2017.176973 acerca do furto das peças. Requereram, ainda, a oitiva de testemunhas que viram o caminhão antes de ser depositado na empresa Pátio do Guincho Brasil Resgate, como forma de afastar eventual alegação de que o caminhão já adentrou no pátio da empresa sem as peças noticiadas do boletim de ocorrência (id. 104147007).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, informou que não deseja produzir outras provas, além das juntar por ocasião de sua resposta (id. 104256668).

É o relatório.

Decido.

I - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

A parte autora pleiteia indenização por dano moral e material sob a alegação de que sofreu prejuízo com o furto de peças de seu veículo enquanto o bem esteve sob a responsabilidade da polícia.

As partes divergem quanto o termo inicial do prazo prescricional.

O Estado afirma que ocorreu prescrição porque a parte autora tomou conhecimento do suposto dano em 25/05/2017, quando recebeu o veículo, mas ajuizaram a ação indenizatória em 26/05/2022.

Os autores, por sua vez, alegam que o boletim de ocorrência foi registrado em 26 de maio de 2017, constando, inclusive, como data do fato no referido documento (id. 104147007).

Pois bem. O artigo 1º do Decreto 20.910/32 estabelece que:
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Depreende-se da leitura do referido texto legal que o termo inicial do prazo prescricional se dá na
data do ato
ou
fato do qual se originar a pretensão
.

Necessário atentar para seguinte regra do
Código Civil
, que se aplica subsidiariamente às controvérsias envolvendo responsabilidade civil do Estado:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Logo, a par da literalidade da norma jurídica concretizada no art. 189 do Código Civil, é o
conhecimento inquestionável do titular sobre a violação definitiva de seu direito subjetivo
que faz surgir a pretensão de exigir a respectiva correção, através da via judicial adequada e no prazo legal fixado para o desiderato, lapso esse que, inobservado, resulta na fulminação daquela pretensão.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO.
PRESCRIÇÃO
.
TERMO

INICIAL
. TEORIA DA
ACTIO

NATA
. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO GERADOR DO DIREITO. DECISÃO RECORRIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1
. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio

nata
. P
recedentes. 2. No presente caso, o Tribunal local concluiu que o
termo

inicial
da
prescrição
se deu no momento em que houve o represamento das águas, uma vez que, nesse momento, ocorreu o conhecimento inequívoco do
dano
pelo autor, ora agravante. 3. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o reconhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento
(STJ; AgInt-REsp 1.815.540; Proc. 2019/0144536-2; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Nesse contexto, a ciência inequívoca dos supostos danos se deu em
25 de maio de 2017
, com a entrega do bem ao autor SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO (Termo de entrega – id. 92081205) e não na data em que registrado o boletim de ocorrência (26/05/17).

Assim, a pretensão dos autores se encontra prescrita, tendo em vista que o presente processo foi ajuizado em
26/05/2022,
mais de cinco anos após a ciência acerca do alegado dano.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e reconheço a
ocorrência de prescrição
da pretensão dos autores de serem indenizados pelos fatos narrados na inicial relativos a 2017. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil).

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”
.

Em suas razões, aduzem as partes apelantes que a data a ser considerada para a contagem do prazo prescricional é
26.05.2017
, quando registrado o boletim de ocorrência acerca do fato danoso, sendo este consubstanciado na retirada da
“
cabine completa de seu caminhão, motor, caixa de câmbio, eixo traseiro, radiador, pneus, baterias, válvulas, faróis, lanterna, peças do tanque, caixa de direção, entre outras tantas peças”,
cuja guarda estava sob os cuidados da parte apelada,
e não o dia 25.05.2017
, como consignado na sentença.

Sustentam que não receberam o veículo no dia 25.05.2017, pois, nesta data, obtiveram, segundo aduzem, uma autorização para retirada do bem, o qual foi entregue, repetem, em 26.05.2017, conforme comprova o mencionado boletim de ocorrência.

Diante disso, ingressaram com o vertente recurso, pugnando pela reforma da decisão combatida, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade nas razões recursais, uma vez que as partes recorrentes somente reiteraram as alegações feitas na exordial e, no mérito, refuta integralmente dos fundamentos do recurso, requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau (ID. 168609561).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, pois verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 171316190).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO e EDSON FACHOLI contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, na presente “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”, ajuizada pelas partes apelantes em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão dos recorrentes em serem indenizados pelos danos narrados na inicial, julgou extinto o processo e condenou as partes apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público demandado.

Prima facie
, observa-se que as partes apelantes
ajuizaram, em
26.05.2022
, a presente ação, visando a serem indenizadas material e moralmente, pelos danos causados, segundo alegam, pela parte apelada, no veículo
“
Caminhão Trator IVECO/STRALIHD, branco, ano/modelo 2008/2008, placas CYN – 0976, RENA
[1]
VAM 964629208”
, alienado do primeiro para o segundo requerente e que estava apreendido e sob a guarda do ESTADO DE MATO GROSSO.

As partes divergem quanto o termo inicial do prazo prescricional, sendo que a parte apelada afirma que as partes apelantes tomaram conhecimento do suposto dano em
25.05.2017
, quando receberam o veículo. As partes recorrentes, por sua vez, defendem que deve ser levado em consideração o dia de registro do boletim de ocorrência, ou seja,
26.05.2017
.

Ab initio
, não há que se falar em ausência de dialiticidade nas razões do apelo, uma vez que este, apesar de replicar as argumentações já expostas na inicial e na impugnação apresentadas, rebate especificamente a data utilizada pelo magistrado de primeiro grau no
decisum
objurgado, motivo pelo qual REJEITO a preliminar suscitada nas contrarrazões.

E, no que tange ao mérito recursal, da análise da questão posta, concluo que a razão não acompanha as partes recorrentes.

Isso porque, em que pese a existência de um boletim de ocorrência datado de 26.05.2017 (ID. 168611695 – pág. 81/81), o documento constante do ID. 168611695 – pág. 80/81 trata-se de um
TERMO DE ENTREGA
, o qual consigna que o veículo em questão estava sendo devolvido às partes recorrentes, no dia 25.05.2017.

E, a despeito das argumentações vertidas nas razões da apelação, no sentido de que deve ser considerado o que consta do boletim de ocorrência, este documento baseia-se apenas no que foi informado pelo comunicante, ao passo que o termo de entrega, assinado pela autoridade policial, pelo recebedor, por uma testemunha e pelo escrivão, possui fé pública e atesta que o bem em questão foi, de fato, entregue no dia 25.05.2017.

Como cediço, o prazo prescricional das ações indenizatórias contra entes públicos tem início a partir de quando a parte tem conhecimento do dano reclamado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – administrativo – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MÃE DA VÍTIMA - PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 - PRESCRIÇÃO quinquenal implementada no caso – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Segundo o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, ajuizada a ação de indenização por danos morais contra o Estado (Fazenda Pública), após o implemento do prazo quinquenal, é de ser declarada a prescrição da pretensão. 2. Como bem consignado pela sentença recorrida, a partir de quando a Apelante teve conhecimento da morte de seu filho, ou seja, da data do fato ocorrido em 20-1-2014, é que iniciou o decurso do prazo prescricional e como a ação indenizatória foi proposta somente em 6-3-2013, dúvidas não há que restou implementado o prazo quinquenal da prescrição.

(TJ-MT - APL: 00006815820138110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/02/2019)”.

Logo, considerando que as partes recorrentes tiveram ciência do dano quando receberam o veículo objeto da lide, isto é, em 25.05.2017, quando lhes foi entregue o caminhão e somente ajuizaram a demanda na data de 26.05.2022, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Por derradeiro,
diante do desprovimento do recurso das partes apelantes, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11º, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.
2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.
3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.
(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”.

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor atualizado da causa, com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso,

persistindo a sentença de primeiro grau, tal como lançada e
MAJORO

em 5% (cinco por cento) a quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais, alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor atualizado da causa, com as devidas atualizações monetárias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023